Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de processamento da Reclamação, com suporte nos arts. 87, I, e 198, I, do RITJDFT c/c arts. 932, III, e 988, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o processamento da Reclamação em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga por suposto descumprimento do Acórdão n. 1619674, da 7a Turma Cível
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação constitucional tem hipóteses de cabimento estritamente delimitadas, não se prestando como sucedâneo recursal, nos termos expressos do art. 988 do CPC.
4. O Acórdão n. 1619674, da 7a Turma Cível, não determinou a alienação do bem imóvel integrante do acervo hereditário, mas tão somente autorizou sua eventual venda, conferindo aos herdeiros a faculdade de efetuar a sua alienação, conforme sua conveniência e oportunidade, observadas as formalidades legais. Inclusive, consta do acórdão a necessidade de reavaliação dos bens, de modo que a alienação não deveria ocorrer sem cumprimento das necessárias diligências.
5. O Juízo de origem adotou várias providências para a venda do imóvel, mas não encontrou ressonância nas condutas do inventariante e dos herdeiros, especialmente porque, em diversas ocasiões, sequer foi possível cumprir o mandado de avalição do bem.
6. O mandado de avaliação só foi cumprido após a oposição da reclamação e ainda está pendente a manifestação dos demais herdeiros acerca do laudo e do pedido de alienação deduzido pelo inventariante/reclamante.
7. Pretende o reclamante/inventariante transferir ao Juízo a responsabilidade pela não alienação do imóvel, quando o próprio, assim como os demais herdeiros, deveria laborar com zelo e eficiência para alcançar a prestação jurisdicional almejada, sem descuidar das formalidades legais para a venda do bem. Logo, de plano, evidencia-se inexistir descumprimento de decisão do tribunal (art. 988, II, do CPC) e, nessa medida, conclui-se pela inviabilidade do processamento da reclamação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.